Tribunal: TJSP
Processo: 0039048-30.2005.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão/contradição - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão voltada contra a justiça do julgamento – Caráter puramente infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000872526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0039048-30.2005.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante W. S. S. REPRESENTAÇÕES LTDA, é embargado BANCO
CITICARD S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO,
FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.892
EDEC.No: 0039048-30.2005.8.26.0506/50000 (PROCESSO FÍSICO)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 6a VARA CÍVEL
EBTES. : W.S.S. REPRESENTAÇÕES LTDA.
EMBDO. : BANCO CITICARD S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão/contradição
- Inexistência de qualquer vício Provimento colegiado
claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado -
Pretensão voltada contra a justiça do julgamento Caráter
puramente infringente - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão que, por
maioria de votos, negou provimento ao recurso.
Sustenta a Embargante que o Acórdão apresenta omissão e
contradição. Afirma que o Acórdão não se pronunciou sobre 5 questões relevantes:
(i) quando rejeitada exceção de incompetência, o fundamento foi a existência de
representação comercial; (ii) comprovante de inscrição da WSS perante o
CORCESP e a carta de sua exigência; (iii) declaração em que se reconhece a
condição de representante comercial da WSS; (iv) ficha cadastral da WSS perante o
Citicard, que reconhece o vínculo de representação comercial; (v) a tese de que as
quitações decorreram de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. De outro
lado, ressalta a contradição sobre o tema da autonomia do representante comercial.
Aduz que não foi rechaçado o argumento de que a autonomia típica da representação
comercial é qualificada. Assim, as instruções do representado não desnaturam a
autonomia do representante, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau não
vislumbrou qualquer ingerência na atividade da WSS. No mais, insiste na
caracterização da representação comercial, conforme farta documentação, o que
inclusive se extrai de laudo pericial produzido na fase de instrução, tratando-se de
decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”. Pede provimento.
Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade
recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os presentes embargos merecem ser rejeitados.
À luz do disposto no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil, os embargos encontram adequação somente quando for o caso de:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III corrigir erro material.
Do exame das razões recursais, vê-se que não estão presentes
os requisitos enumerados pelo dispositivo legal acima transcrito.
Ao contrário do que alega, não há que se falar em contradição
a ser corrigida.
A Embargante afirma que o Acórdão é contraditório no
concernente à questão da autonomia do representante comercial.
Todavia, o tema foi apreciado de modo exauriente e coerente:
“De outro lado, a r. sentença considerou que 'não há, no caso,
qualquer comprovação de ingerência no modus operandi da contratada...'
Referida assertiva consta da passagem em que o julgado
afirma a autonomia da Autora no âmbito do contrato discutido.
Anota Daniel Amorim Assumpção Neves1 que 'a
devolução de todas as questões e fundamentos que digam respeito ao capítulo
da decisão devidamente impugnado e devolvido no plano horizontal é
automática, decorrendo da própria lei e não da vontade das partes.'
Por outro lado, anotam Theotonio Negrão e outros2:
'A profundidade do efeito devolutivo permite que o
tribunal modifique a fundamentação da sentença (STF-1a T., Ag 71.473-1-
AgRg, Min. Rodrigues Alckmin, j. 25.4.78, DJU 12.5.78; (...).'
Feito o registro, a suposta ingerência da Ré no exercício da
atividade da Autora é na verdade motivo para afastar a configuração da
1 In Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.677.
2 In Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 929.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representação comercial.
Efetivamente, como bem destaca a Ré em contrarrazões, várias
cláusulas contratuais não se coadunam com a autonomia do representante
comercial.
Para ilustrar, a cláusula 4.1.2 exigia a prévia aprovação da Ré
para a realização de campanhas promocionais de venda de cartões (fls. 50); a
cláusula 4.1.9 previa o treinamento inicial e eventuais reciclagens do 'Agente'
(prestador, fls. 51); a cláusula 4.1.17 estabelecia a possibilidade de vedar a
contratação ou de solicitar a substituição de funcionários da Autora (fls. 51).
O que se pode concluir é a ausência da autonomia própria que
caracteriza o representante comercial.
Vale mencionar precedentes deste Egrégio Tribunal: (...).”
Cumpre ressaltar que “Não enseja embargos de declaração a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado” (STJ, 4a T, EmbDclAgRgAgRg 27417-7, Rel. Min. Dias Trindade, v.u, j.
26.10.1993” (CPC Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Ed. Revista dos Tribunais, 16a edição, nota 24 ao artigo 1.022).
Ainda:
“...A contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ-4a Turma, EmdDclREsp. 218.528-SP-EDcl, rel.Min. César Rocha, j. 7.2.02)” (ob.
citada).
Também não há que se falar em omissão que justifique seja
acrescentado um novo elemento.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos “é a em que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem
pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio” (ob. citada, nota 19 ao artigo 1.022).
Da leitura do julgado revela-se que inexiste vício algum que
reclame declaração, dada a precisão e abrangência do pronunciamento colegiado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com ampla fundamentação.
Sobre a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual, a
Embargante entende que, genericamente, o Acórdão somente consignou que “não se
divisa qualquer vício de consentimento ou ilicitude a respeito das declarações de
quitação prestadas pela Autora” e, ainda, que “referidas quitações constituem
mais um elemento a infirmar a hipótese de caracterização da representação
comercial”.
Entretanto, as assertivas reproduzidas pela Embargante não
foram formuladas de modo isolado, mas de forma contextualizada.
Confira-se:
“Mais um elemento a ser levado em conta são as declarações
de quitação formuladas pela Autora nos aditamentos contratuais.
Para ilustrar, confira-se a seguinte declaração (fls. 99,
cláusula oitava):
'As eventuais propostas produzidas e contas aprovadas,
referentes às contratações anteriores, que por quaisquer motivos ainda não tenham
sido liquidadas, deverão ser pagas, no máximo, até 01/02/2001, ocasião em que, a
partir de então, os valores, acordos e/ou contratos anteriores, serão considerados
plenamente quitados, estando satisfeitas as partes, que declaram, irrevogavelmente,
nada ter a reclamar, no presente ou futuro, sob qualquer pretexto e/ou em qualquer
instância.'
De acordo com o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho3, no
contrato de natureza 'interempresarial, impera a autonomia da vontade na
composição dos interesses de cada empresário contratante (...).'
Nessa esteira, não se divisa qualquer vício de consentimento
ou ilicitude a respeito das declarações de quitação prestadas pela Autora.
Referidas quitações constituem mais um elemento a infirmar a
hipótese de caracterização da representação comercial.
Como bem anotou o julgado:
3 Obra citada, p. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'No âmbito da autonomia da vontade, as alterações pactuadas
constituem mecanismos lícitos para assegurar o equilíbrio contratual e o caráter
sinalagmático da obrigação, pois o negócio, embora qualificado de projeto de uma
vida pela autora, não foi celebrado para enriquecer o prestador de serviços
encarregado de executar trabalhos ordinários de panfletagem, divulgação do produto
e intermediação com o banco. Daí a explicação para tantos aditamentos e
renovações, sendo que todos eles contaram com a anuência expressa pela autora.'”
De outra banda, a Embargante destaca as provas que, ao seu
ver, eram suficientes para demonstrar a caracterização da representação comercial,
mas que não foram, uma a uma, objeto de análise específica pelo Acórdão.
De fato, referidos elementos não foram analisados de modo
específico, mas por uma razão.
Efetivamente, o julgado reconheceu a existência de elementos
que induziam à caracterização da representação comercial, mas entendeu pela
desnecessidade de nomeá-los, de forma detalhada, porque outros elementos, por sua
relevância, não autorizariam o acolhimento da pretensão da Embargante.
Conforme passagem da ementa do Acórdão, que ora se
destaca:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA Celebração de
contrato de prestação de serviços entre as partes Pretensão de que o
contrato
seja
reconhecido
como
representação
comercial

Descabimento EMBORA HAJA ELEMENTOS DE CONEXÃO COM
O
TIPO
CONTRATUAL
DA
LEI
No
4.886/65,
OUTRAS
CIRCUNSTÂNCIAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E CONTEÚDO
AFASTAM A APLICAÇÃO DESSA DISCIPLINA LEGAL - A
mediação foi voltada ao mercado de consumo e não à celebração de
contratos mercantis - A remuneração da Autora era devida
independentemente da conclusão dos negócios objeto da mediação - O
grau de subordinação da Autora era incompatível com a autonomia
do representante comercial - Sucessivas declarações de quitação
desfavorecem a pretensão autoral
Sentença mantida
Recurso
improvido.”
Isto considerado, cumpre anotar que inexistiu o vício
apontado.
A respeito, cabe observar que o Julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, uma a uma, se já encontrou
razão suficiente para o desfecho da “vexata quaestio”.
Tal lógica não restou afastada com a superveniência do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estatuto Processual, que apenas a corroborou, ao estabelecer que “Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o,
inciso IV).
Confira-se, a respeito, os Enunciados de nos. 10, 40 e 42, da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), todos
relacionados ao art. 489, do novo Código de Processo Civil:
10. A fundamentação sucinta não se confunde com a
ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem
enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa.
40. Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento
reputado omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
42. Não será declarada a nulidade sem que tenha sido
demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido
pela parte.
No mesmo rumo, convém ainda consignar que, conforme
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, “O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão (...) sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração” (STJ. EDcl no MS 21.315-DF. Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção. J.
08/06/2016).
Importa anotar que o conflito entre os elementos consistiu
exatamente no cerne da questão discutida, a qual foi objeto de amplo debate,
levando inclusive ao julgamento pela técnica do art. 942, do Estatuto Processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se ignora, ainda, a legitimidade da tese da Embargante,
acolhida pela posição minoritária, mas a insurgência aqui em análise revela
pretensão de natureza infringente perante o entendimento adotado pela maioria.
Desta feita, sobressai na medida o seu caráter puramente
infringente, porquanto a pretexto dos vícios que aponta, o que a Embargante
pretende é questionar a justiça do julgado e, provocando o reexame das questões,
busca alterar o desfecho lançado, aliás como postula no pedido final, assim
desbordando dos estreitos e bem definidos limites do recurso.
Não são admissíveis embargos de declaração com efeitos
infringentes, como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luiz
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-Corte Especial, ED no
Resp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)”
(Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva,
2016, nota 3 ao art. 1.024, p. 954).
Em suma, resta evidente o caráter infringente da medida, onde
a Embargante, expondo os fatos e fundamentos que lhe interessam, força o reexame
de matéria.
Ante o exposto, rejeita-se os presentes embargos.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica